Tribunal: TJDFT
Processo: 0716768-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

2. Nas razões recursais, a parte recorrente alega a ausência de ilicitude em sua conduta, pois tanto a contratação dos serviços bancários, como o gravame foram regulares. Afirma que o recorrido permaneceu por dois meses frequentemente com saldo negativo em sua conta, logo, inexiste danos morais na hipótese em apreço. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, ao menos pela minoração do valor da indenização arbitrada no juízo de origem. Contrarrazões apresentadas (ID 16589777).

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Da análise dos extratos bancários, percebe-se que a conta do recorrido oscilou entre saldos positivos e negativos. Em 14/10/2019 (data do suposto débito) o saldo era de R$ -349,23 e ao longo dos dias foram realizadas diversas amortizações da dívida, as quais não foram contabilizadas pela empresa recorrente. Logo, resta evidente que a instituição financeira se antecipou ao inscrever o nome do recorrido em cadastro de inadimplente e acabou por gerar constrangimento ao consumidor por ter sido pego de surpresa.

4. Verifica-se dos autos que a inscrição em cadastro de inadimplentes é fato incontroverso nos autos desde 25/11, data da consulta juntada aos autos (ID 16589224). Inclusive, foi confessado pela requerente, em sede de contestação, a ocorrência de erro por parte da instituição financeira nos registros dos depósitos efetuados pelo recorrido (ID 16589247 - Pág. 5).

5. Os fatos descritos por si geram ao autor/requerido direito à indenização pelos danos a ele causados. Comprovada que a inscrição no cadastro de inadimplentes foi indevida, resta configurado o dano moral presumido. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição e a manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, independentemente de demonstração da ofensa moral (precedente: Acórdão no 1195153, Proc. no 07024473620198070016, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 26/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

6. Por fim, no tocante à fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração, entre outros fatores, a gravidade do dano, os constrangimentos experimentados pelo consumidor e o poder econômico da empresa lesante. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entende-se que a quantia estipulada em sentença atendeu perfeitamente a todos os critérios supramencionados. Logo, a sentença deve manter-se irretocável por seus próprios fundamentos.

7. Recurso do réu conhecido e não provido.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei n.o 9.099/95).

9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei 9.099/1995.